Tribunal: TRF3
Processo: 5003436-15.2022.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1042/1327)

5003436-15.2022.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003436-15.2022.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARIA CECILIA SILVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARLETE ALVES VIEIRA - SP190879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. PROVA NÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA REPETITIVO 1.124/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de parcelas vencidas entre a data de entrada do requerimento e o pedido administrativo de revisão da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão do benefício podem retroagir à DER quando a prova essencial ao reconhecimento do direito foi apresentada apenas na via administrativa revisional, e não no requerimento originário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo n. 1.124, estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros depende do momento em que as provas necessárias foram apresentadas à Administração.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito já tenha sido apresentado no requerimento administrativo originário.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é apresentada apenas posteriormente, não se admite a fixação dos efeitos financeiros na DER.

No caso, o reconhecimento da especialidade do labor depende de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado apenas no pedido de revisão administrativa.

A ausência dessa prova no requerimento inicial impede o reconhecimento do direito desde a DER, afastando a retroação dos efeitos financeiros.

Inexiste violação a dispositivos legais ou constitucionais quanto ao prequestionamento suscitado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em revisão de benefício previdenciário depende da apresentação, na via administrativa originária, de prova apta ao reconhecimento do direito. 2. A apresentação posterior de prova essencial, em sede de revisão administrativa, impede a retroação dos efeitos financeiros à DER. 3. Aplica-se o Tema 1.124/STJ para vincular o termo inicial dos efeitos financeiros ao momento da efetiva instrução probatória perante o INSS.

Dispositivos relevantes citados: Tema Repetitivo n. 1.124/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003436-15.2022.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARIA CECILIA SILVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARLETE ALVES VIEIRA - SP190879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o pagamento de parcelas vencidas entre a DER (7/4/2015) e o pedido administrativo de revisão da RMI de seu benefício.

A sentença julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, na qual assevera, em síntese, fazer jus ao recebimento das parcelas discutidas nestes autos.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

No que concerne aos efeitos financeiros da revisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No caso concreto, a parte autora pretende o recebimento das parcelas vencidas entre a DER e a revisão administrativa.

Nessa esteira, depreende-se do decidido pelo STJ no referido Tema n. 1.124, que a retroação dos efeitos financeiros está diretamente relacionada ao momento da apresentação à administração das provas necessárias ao reconhecimento do direito.

Assim, à luz das razões de decidir firmadas no referido tema e considerando o fato de que a especialidade só pode ser reconhecida através do Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado na revisão administrativa, não é possível fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da DER, de modo que deve ser mantida a bem lançada sentença.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. PROVA NÃO APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA REPETITIVO 1.124/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO À DER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de parcelas vencidas entre a data de entrada do requerimento e o pedido administrativo de revisão da renda mensal inicial (RMI) de benefício previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os efeitos financeiros da revisão do benefício podem retroagir à DER quando a prova essencial ao reconhecimento do direito foi apresentada apenas na via administrativa revisional, e não no requerimento originário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo n. 1.124, estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros depende do momento em que as provas necessárias foram apresentadas à Administração.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o conjunto probatório apto ao reconhecimento do direito já tenha sido apresentado no requerimento administrativo originário.

Quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é apresentada apenas posteriormente, não se admite a fixação dos efeitos financeiros na DER.

No caso, o reconhecimento da especialidade do labor depende de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado apenas no pedido de revisão administrativa.

A ausência dessa prova no requerimento inicial impede o reconhecimento do direito desde a DER, afastando a retroação dos efeitos financeiros.

Inexiste violação a dispositivos legais ou constitucionais quanto ao prequestionamento suscitado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em revisão de benefício previdenciário depende da apresentação, na via administrativa originária, de prova apta ao reconhecimento do direito. 2. A apresentação posterior de prova essencial, em sede de revisão administrativa, impede a retroação dos efeitos financeiros à DER. 3. Aplica-se o Tema 1.124/STJ para vincular o termo inicial dos efeitos financeiros ao momento da efetiva instrução probatória perante o INSS.

Dispositivos relevantes citados: Tema Repetitivo n. 1.124/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.124, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão